Tribunal: TJDFT
Processo: 0705436-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705436-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA CARVALHO GOUVEIA AGRAVADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, MAGAZINE LUIZA S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível do Guará, que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente os embargos de declaração, em razão de erro material, mas nada proveu quanto à petição de ID no 40709221, por entender que a decisão precedente não foi objeto de recurso, restando a matéria preclusa. Em suas razões, a agravante alega que a decisão agravada não analisou as petições de ID no 40709221 (requerendo a aplicação de astreintes e de multa por litigância de má-fé) e de ID no 39883911 (em que comunica a interposição de agravo), ambas dos autos originários, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional. Sustenta que não há que se falar em preclusão, visto que as decisões ora mencionadas (ID no 36260090 e ID no 37636195, ambas do processo originário) são idênticas, apesar de terem numerações distintas, sendo que a primeira não foi publicada e a segunda fixou o prazo final para recurso em 16/07/2019, data em que foi protocolado o presente agravo de instrumento. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja reformada a decisão, para apreciar ou determinar a apreciação das petições de ID no 40002704 e ID no 39883911. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Com efeito, não se vislumbra qual dano de difícil reparação possa advir da continuidade da execução, sem a urgência na análise sobre a existência ou não da preclusão determinada na decisão agravada, referente à ato judicial publicado no início de 2019. Ademais, da análise dos autos, observa-se que a recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Na verdade, a agravante sequer tangenciou qualquer argumentação em seu recurso acerca da concessão do efeito suspensivo. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "haja vista o risco iminente de grave lesão", o qual nem mesmo foi mencionado. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2020 17:55:25. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Desembargador